Tribunal: TJDFT
Processo: 0004354-53.2015.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004354-53.2015.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELIPE RODRIGUES REGINALDO, JEFFERSON DA ROCHA ANDRADE APELADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por LUIZ FELIPE RODRIGUES REGINALDO e JEFFERSON DA ROCHA ANDRADE em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação Declaratória, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em análise dos autos, verifica-se que o feito encontrava-se suspenso em razão da repercussão geral reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.525.134/RS, novamente sobrestado pelo REsp no 1.525.131/RS, e que tramita naquela Eg. Corte sob o tema 954 (ID 8085091). O feito retornou à tramitação apenas em razão da digitalização do processo físico determinada pela Portaria no 02/2016 da Presidência da Primeira Turma Cível, porquanto as partes deveriam suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico(ID 8093285). A divergência sobre a legibilidade dos documentos restou decidida no ID 14198354. Assim, tendo em vista que o referido tema ainda não foi analisado, o feito deve permanecer suspenso até o julgamento do recurso repetitivo. Brasília, 13 de março de 2020 19:23:03. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador